Tribunal: TJDFT
Processo: 0762297-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO OBSCENO. ARTIGO 233, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE E SEMI-IMPUTABILIDADE. LAUDO PERICIAL. IMPUTABILIDADE RECONHECIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de ato obsceno, previsto no artigo 233, do Código Penal. O apelante foi condenado à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. Os fatos ocorreram em 11 de julho de 2024, em via pública, na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto, quando o apelante proferiu palavras de cunho sexual explícito à vítima e, em seguida, gesticulou apertando suas partes íntimas em direção à ofendida, na presença de outras pessoas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada quanto à questão da inimputabilidade; (ii) estabelecer se o apelante deve ser reconhecido como inimputável, nos termos do artigo 26, caput, do Código Penal, com sua absolvição imprópria; (iii) definir, subsidiariamente, se deve ser reconhecida a semi-imputabilidade do apelante; e (iv) estabelecer se a dosimetria da pena aplicada merece revisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença recorrida enfrentou expressamente a questão da imputabilidade, fundamentando-se no Laudo de Exame Psiquiátrico produzido no Incidente de Sanidade Mental, que concluiu pela plena capacidade de entendimento e autodeterminação do apelante ao tempo da ação. A decisão está devidamente fundamentada, atendendo os requisitos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e do artigo 381, do Código de Processo Penal.
5. O Laudo do Incidente de Sanidade Mental é o instrumento adequado para aferição da capacidade de imputação penal, sendo elaborado por profissional habilitado, em procedimento próprio, com observância de metodologia científica específica. A documentação médica anterior aos fatos apresentada pela Defesa não é suficiente para afastar a conclusão do laudo pericial específico realizado para fins penais.
6. A materialidade do crime está devidamente comprovada e a autoria delitiva restou demonstrada pelos depoimentos das testemunhas policiais militares, que afirmaram que o apelante estava consciente, orientado, e não demonstrou sinais evidentes de perturbação mental no momento dos fatos ou durante a abordagem policial, bem como pelo depoimento da vítima, que relatou os fatos de forma coesa.
7. É cabível, na primeira fase, a valoração negativa da culpabilidade, em razão de o apelante estar em cumprimento de pena em regime aberto. O fato de ter praticado novo delito enquanto cumpre pena agrava a reprovabilidade social da conduta.
8. Diante do reconhecimento da agravante da reincidência e da atenuante da confissão, as circunstâncias devem ser consideradas igualmente preponderantes, autorizando a compensação, em conformidade com o Tema 585, do Superior Tribunal de Justiça.
9. O regime inicial semiaberto foi fixado conforme o artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, em razão da quantidade da pena e da reincidência do apelante, e em conformidade com a Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça.
10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi corretamente deferida, em observância ao artigo 44, § 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 93, inciso IX; Código Penal, artigos 26, caput e parágrafo único, 33, § 2o, alínea "b", 44, § 3o, 59, 233; Código de Processo Penal, artigo 381.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 585; STJ, Súmula 269.